Tribunal: TJSP
Processo: 0004626-19.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo qualificado – Seguro reconhecimento de quatro vítimas na polícia – Identificação confirmada por três delas em juízo – Invasão de residência por cinco agentes – Vítimas que permaneceram por mais de quarenta minutos subjugadas com emprego de armas – Restrição da liberdade demonstrada – Arma de fogo – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral indicando a existência dessas

Ementa:
Roubo qualificado – Seguro reconhecimento de quatro vítimas na polícia – Identificação confirmada por três delas em juízo – Invasão de residência por cinco agentes – Vítimas que permaneceram por mais de quarenta minutos subjugadas com emprego de armas – Restrição da liberdade demonstrada – Arma de fogo – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral indicando a existência dessas circunstâncias – Qualificadoras bem configuradas – Penas e regime prisional corretos – Recursos não providos.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
Registro: 2020.0001003031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004626-19.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes BRUNO
NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE DOS SANTOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
Roubo qualificado – Seguro reconhecimento de
quatro
vítimas
na
polícia
–
Identificação
confirmada por três delas em juízo – Invasão de
residência por cinco agentes – Vítimas que
permaneceram por mais de quarenta minutos
subjugadas com emprego de armas – Restrição da
liberdade demonstrada – Arma de fogo – Falta de
apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral
indicando a existência dessas circunstâncias –
Qualificadoras bem configuradas – Penas e regime
prisional corretos – Recursos não providos.
Vistos.
LUIZ FELIPE DOS SANTOS LEITE e BRUNO
NASCIMENTO LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. André Rossi, da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, como
incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o art. 70, ambos do Código
Penal.
O corréu Luiz Felipe foi condenado ao cumprimento
das penas de 8 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado e 48
dias-multa, de valor unitário mínimo, enquanto Bruno à pena de 7 anos, 8
meses e 12 dias de reclusão em regime fechado e 45 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 337/343).
Isto porque, no dia 8 de janeiro de 2016, por volta
de 0 horas, na Rodovia SP 061, Km 13, no Loteamento João Batista Julião, na

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
cidade do Guarujá, agindo em concurso com outros três indivíduos não
identificados e mediante grave ameaça praticada com emprego de arma e
restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si o automóvel FIAT/Uno
Mille Fire, 2003/2004, verde, placas DJG 4647/Santos, Carteira Nacional de
Habilitação, aparelho de som 3X1 Sony, televisão 40” AOC, 1 CPU Visage,
monitor LG, gargantilha de prata com pingentes, celular LG, celular Samsung
e relógio de pulso Champion de Patrícia Juliana Cruz da Silva, telefone
celular e a quantia de R$ 7.000,00 de Mauro César Bernardino da Silva e um
celular Samsung J2, um relógio de pulso XGame de Cristiano dos Santos.
Inconformada apela a Defensoria Pública buscando
a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é insuficiente para
embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena,
inclusive pelo afastamento das qualificadoras do emprego de arma e restrição
de liberdade das vítimas, com o abrandamento do regime prisional (fls.
363/373).
Recebidos os recursos (fls. 387), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 379/385).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 426/435).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por Luiz
Felipe dos Santos Leite e Bruno Nascimento Lima contra a r. sentença de fls.
337/343, que os condenou por infração ao art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c.
o ambos Código Penal.
E na análise da pretensão recursal, cumpre

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
reconhecer que a pretendida absolvição era mesmo impossível.
O acusado Luiz Felipe preferiu o silêncio quando foi
ouvido na delegacia de polícia (fls. 59), enquanto Bruno, simplesmente negou
participação nos fatos (fls. 63). Entretanto, ambos foram apontados pelos
ofendidos Mauro, Patrícia e Maria de Lourdes como participantes do roubo,
enquanto a vítima Cristiano também não teve dúvidas em apontar o corréu
Bruno como sendo o primeiro que chegou e ameaçou atear fogo na casa e
matar todos os ocupantes.
Declararam que os agentes chegaram por volta de
meia noite, depois do fechamento do restaurante, que ficava no mesmo
imóvel onde residia a família e abordaram os presentes, anunciando o assalto
com arma de fogo. Durante todo o evento, se mostravam bastante violentos –
principalmente contra a vítima Mauro, que foi agredida com tapas e
coronhadas – e os assaltantes ameaçavam os presentes, entre eles três crianças
e um adolescente, determinando que permanecessem com a cabeça baixada,
enquanto reviravam o imóvel em busca de dinheiro. Alegavam, que era “fita
dada”, até que saíram do local levando a quantia aproximada de R$ 7.000,00,
além de objetos pessoais dos ofendidos (fls. 4/8) e fugiram no automóvel
FIAT/Uno de Patrícia (fls. 11/16 e 33/35).
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde os acusados não apresentaram
qualquer justificativa para a acusação (mídia digital), a prova oral não deixou
dúvidas sobre a responsabilidade dos réus pelo roubo descrito na denúncia.
Afinal, as vítimas, que foram ouvidas por carta

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
precatória, reafirmaram os lances do assalto e confirmaram o reconhecimento
dos réus, que realizaram com total segurança na delegacia de polícia,
detalhando, inclusive, a atuação de cada um durante o evento criminoso, que
durou entre quarenta minutos e uma hora (mídia digital).
Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde
normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a
palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na
medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar
um inocente.
Nesse sentido: “Não há falar em prova colhida
unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento
pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo.
2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase
processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da
vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do
bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode
servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a
condenação. 6. Ordem denegada. (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010);
“Embora existam críticas acerca do valor das

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal
elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente
em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde
que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido
na hipótese.” (HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011);
“Registra-se, ainda, que em crimes como o aqui
tratado, rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há
testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as palavras das
vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das provas.”
(TJSP, Apelação n° 0006998-14.2011.8.26.0223, 11a Câmara Criminal, rel.
Des. Xavier de Souza, julgado em 17/12/2012).
Confira-se,
ainda,JUTACRIM
95/268;
90/362;
94/341; 91/407.
Diante desse quadro, onde os acusados nem mesmo
souberam dizer onde estavam no dia e horário dos fatos e foram identificados
por todas as vítimas ouvidas em juízo (Mauro, Maria de Lourdes e Patrícia)
que, repita-se, não teriam qualquer motivo para falsamente incriminar pessoas
a quem sequer conheciam, considerando ainda que permaneceram subjugadas
por tempo relevante e durante o qual sofreram ameaças, agressões e
humilhações, a ponto de tornar inesquecíveis as fisionomias dos agentes
(como enfatizou a vítima Patrícia), o que se tem é que a negativa dos
acusados é que ficou isolada na prova dos autos.
Observe-se, inclusive, que o acusado Bruno foi
preso por outro delito (como ele mesmo afirmou) e qualificado no dia

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
12/01/2016 – em data posterior ao crime em questão. Naquela ocasião, não se
constatou a existência de nenhuma tatuagem no rosto ou pescoço (fls. 31),
como exibia na audiência de instrução (mídia digital), fato que foi lembrado
pela Defensoria, de maneira que os ofendidos não teriam mesmo como
lembrar desse detalhe que à época, ao que parece, não existia.
Vale dizer, ainda que nenhum objeto subtraído tenha
sido apreendido em poder dos acusados, o seguro reconhecimento de três das
cinco vítimas presentes é prova suficiente para a condenação, pois os réus não
foram presos em flagrante e nem mesmo se preocuparam em dizer onde
estavam no momento dos fatos, de maneira que a condenação, então, era
mesmo a medida que se impunha.
E, pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de
arma e concurso de agentes, já que as vítimas confirmaram que os acusados,
em ação coordenada com outros indivíduos, entraram na residência, todos
armados. Enquanto um deles ameaçava a família, os demais se encarregavam
de agredir o dono da casa e do estabelecimento e revirar o imóvel em busca
de dinheiro e objetos para subtrair., Além disso, houve restrição da liberdade
das vítimas, que ficaram em poder dos assaltantes por no mínimo quarenta
minutos e, conforme declarou a vítima Cristiano – ainda que ouvido somente
na polícia – chegaram a ser amarrados e permaneceram todos enfileirados e
sob vigilância armada durante a execução do crime.
Bem por isso, ainda que a arma não tenha sido
apreendida e periciada, também esta causa de aumento deve ser reconhecida.
Nesse sentido:
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA –

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no
96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão
publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (STF, HC
96985, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
29/09/2015, acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public
27-11-2015).
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da
arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando
outros elementos comprovem tal utilização" (HC n. 181.004/SP, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 8/6/2015).” (STJ, HC
298.653/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016);
“Consoante entendimento firmado pela Terceira
Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS)...O poder vulnerante integra a própria
natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CP...” (STJ, HC 340.244/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
19/04/2016).
Resta, então, analisar a pena fixada.
Nesse mister, tem-se que o aumento da pena base de
cada um dos roubos foi até benéfico, consideradas as circunstâncias judiciais
francamente desfavoráveis aos acusados, que praticaram crime de indiscutível
gravidade concreta, pois invadiram a residência e aplicaram violência intensa
e desnecessária contra uma família inteira já subjugada, inclusive contra uma
criança autista de cinco anos de idade. Ainda engatilharam arma contra a
cabeça de um bebê de apenas cinco meses diante de seus pais e avós e de uma
adolescente, causando trauma psicológico difícil de vencer, sem esquecer as
demais consequências, já que a família perdeu o seu ponto comercial e foi
obrigada a mudar para o Estado de Minas Gerais.
A reincidência de Luiz Felipe (fls. 241), justificou o
aumento da sua pena em 1/6 e, em seguida, a pena do roubo foi aumentada
com critério na fração de 3/8, tendo em vista que o crime foi praticado por no
mínimo cinco agentes, todos armados, as vítimas foram violentamente
subjugadas por tempo relevante, tudo a indicar maior crueldade, ousadia e
periculosidade dos agentes e gravidade concreta da conduta, a ponto de
afastar a incidência da Súmula no 443 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
No mais, diante da multiplicidade de vítimas, com
patrimônios perfeitamente individualizáveis, o reconhecimento do concurso
formal, justificou novo aumento de 1/5 das penas de um dos roubos, de
maneira que, observado o disposto no art. 72, do Código Penal, as penas não
comportam qualquer reparo.
Nem mesmo no que diz respeito ao regime prisional

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-19.2016.8.26.0223 - Guarujá
Apelantes: BRUNO NASCIMENTO LIMA e LUIZ FELIPE
DOS SANTOS LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19603
que, em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, e considerando ainda a reincidência e a pena finalmente
concretizada para o corréu Luiz Felipe, não poderia ser outro que não o
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, ambos do Código Penal,
observada a Súmula no 719, do Col. Supremo Tribunal Federal.
Por fim, persistem os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva (fls. 113/114), agora reforçados pela
confirmação da sentença condenatória, pois os apelantes permaneceram presos
todo o processo, de maneira que, até para assegurar a aplicação da lei penal, é
melhor que aguardem na prisão o trânsito em julgado.
Bem por isso, o improvimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS para manutenção da r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR